Tribunal: CARF
Processo: 13962.000372/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000372/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.103 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
MGR CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula
CARF no 148.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. BASE DE CÁLCULO DA
MULTA. CFL 68.
A apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) sem os dados cadastrais de
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária sujeita o infrator à
multa, cuja base de cálculo corresponde a 100% da contribuição não declarada
e só é mantida diante procedência do lançamento da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, para excluir da base de cálculo da multa aplicada, os valores
exonerados nos processos ditos principais (PAF’s 13962.000374/2008-64 e 13962.000375/2008-
17). Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000372/2008-75
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão 07-18.330 (fls. 213 a 241)
que julgou:
-
Improcedente
a
impugnação
apresentada
por
MARGRIFF
CONFECÇÕES LTDA. e afastou sua responsabilidade solidária;
- Procedente, em parte, a impugnação apresentada por MGR
CONFECÇÕES LTDA.;
- Exonerou do crédito o montante de R$ 80.690,74, correspondente às
competências atingidas pela decadência 07/2007 a 13/2007 e manteve o
restante da exigência, no total de R$ 408.904,53.
O crédito foi constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.128.556-9 (fl. 2 a 6), emitido em 16/062008, no valor de R$ 489.595,26, por ter a empresa
apresentado GFIP, no período de 06/2003 a 12/2007, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts.
32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A Decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE DADOS
RELACIONADOS A FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL - TIAF. TEORIA DA APARÊNCIA.
Em consonância com o princípio da instrumentalidade processual, que recomenda o
desprezo a formalidades desprovidas de efeitos prejudicais, é de se aplicar a teoria da
aparência para reconhecer a validade das intimações lavradas em nome da pessoa
jurídica, assinadas por quem se encontrava em seu domicílio fiscal e se apresentou
como seu representante legal, sem ressalvas oportunas, mormente se a Autuada
diligentemente atendeu às requisições fiscais expedidas, mediante a intermediação do
preposto putativo.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
PORTARIA
RFB
N°11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em forma
eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIAS DAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assumo: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N°449/2008. LEI N° 11.941/2009. ARTIGO 106
DO CTN.
Por ocasião do pagamento ou parcelamento do débito, a multa prevista no art. 32, § 5°,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que se refere à apresentação de GFIP com dados
não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias,
deverá ser comparada com a penalidade aplicável nos termos da Medida Provisória n°
449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009) para verificação da norma mais benéfica
ao contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A MGR foi cientificada em 03/02/2010 (fl. 243) e apresentou recurso voluntário
em 26/02/2010 (fls. 245 a 276) sustentando: a) nulidade do lançamento em face da suspensão
dos efeitos do ato de exclusão do SIMPLES; b) nulidade do lançamento em face da ausência de
assinatura do representante legal da empresa; c) os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência; d) inexistência de grupo econômico; e) a multa aplicada deve ser
afastada ou aplicada a penalidade menos severa; f) os efeitos do ato de exclusão do SIMPLES
não podem retroagir.
Já a MARGRIFF (responsável solidária) apresentou recurso voluntário em
26/02/2010 (fls. 2326) sustentando: a) nulidade do lançamento quanto à forma de constituição do
crédito; b) inexistência de grupo econômico e ilegitimidade passiva.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade do Lançamento
A MGR sustenta a nulidade do lançamento por ausência de assinatura do
representante legal da empresa. Já a MARGRIFF alega a nulidade do lançamento porque o
crédito teria sido constituído por meio de ofício.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente1 – art. 5o, LV, CF.
A DRJ rejeitou a nulidade suscitada nos termos abaixo transcritos, o quais incluo
em meu voto como complemento das razões de decidir. Confira-se (fls. 222 a 226):
1. Termo de Início da Ação Fiscal- TIAF
A sociedade empresária MGR Confecções Ltda afirma que o procedimento fiscal que
deu origem a presente autuação é nulo, em decorrência do Termo de Inicio da Ação
Fiscal - TIAF de fls. 13/14 ter sido firmado por pessoa (Sr. Sérgio Tadeu segundo
Waldrich) que ela (MGR) não é sua representante legal.
Ocorre que analisando o TIAF de fls. 13/14, verifica-se que o mesmo foi assinado por
pessoa (Sr. Sérgio Tadeu Waldrich) que se encontrava no endereço da MGR (Rua
França, n° 150, Bairro Santa Rita, Brusque/SC) e que não levantou qualquer ressalva
em firmar documento relativo a esta (MGR).
Ademais, observa-se, compulsando os autos, que não existe nenhuma notícia de que a
MGR tenha deixado de atender as requisições constantes do TIAF de fls. 13/14.
Tendo em vista tais constatações, entendo que, malgrado não exista nenhuma prova nos
autos de que o Sr. Sérgio Tadeu Waldrich responde formalmente pela MGR, a
intimação do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF de fls. 13/14, por força da
aplicação da teoria da aparência, deve ser considerada plenamente válida.
(...)
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade por vício na intimação do Termo de Início da
Ação Fiscal - TIAF de fls. 13/14.
Cabe ressaltar, por fim, que mesmo que a intimação do Termo de Início da Ação Fiscal-
TIAF de fls. 13/14 fosse considerada eivada de vício, tal fato não comprometeria o
procedimento fiscal que deu origem a presente autuação, já que a única consequência
seria a transferência do seu marco inicial (do procedimento fiscal) para a data em que

1 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

foi entregue o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fl. 16
ao sócio-gerente da MGR Rafael Waldrich. Isso porque o início de procedimento fiscal,
nos termos do artigo 7°, inciso I, do Decreto n° 70.235/1972, não depende de lavratura
de “Termo de Início da Ação Fiscal”, mas apenas de ato de oficio escrito.
2. Mandado de Procedimento Fiscal
A Portaria da Receita Federal do Brasil n° ll.37l/2007, que foi publicada no DOU de
20/12/2007, ao tratar do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, preceitua em seu
artigo 4° que:
(...)
Da leitura do dispositivo legal transcrito acima, depreende-se que a partir da data em
que a Portaria RFB n° ll.37l/2007 passou a produzir efeitos (01/01/2008, conforme seu
artigo 23), o Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em
forma eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da
Internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o
início do procedimento fiscal.
Analisando o Termo de Intimação da Ação Fiscal - TIAF de fls. 13/14, observa-se que
tanto o Número do Mandado de Procedimento Fiscal (0920400.2008.00059) como seu
respectivo código de acesso (602422), constam expressamente indicados neste
documento (TIAF).
Não podem prosperar, portanto, as alegações no sentindo de que o procedimento fiscal
que originou a presente autuação estaria eivado por vícios relativo ao Mandado de
Procedimento Fiscal, já que a autoridade fiscal observou fielmente a disposição contida
no artigo 4° da Portaria RFB n° 11.371/2007.
Mesmo que restasse configurado vicio relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF, o que não ocorreu, insta observar que tal fato não constituiria motivo suficiente
para decretar a nulidade dos atos praticados pela autoridade fiscal no procedimento que
deu origem a presente autuação, porquanto o MPF é um instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais.
As competências dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, posto que
decorrentes de lei, não podem sofrer limitações pelos atos infralegais que regulam o
MPF, até porque as atividades exercidas pelas autoridades fiscais são vinculadas e
obrigatórias, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
3. Substituição do auto de infração
Contrastando o auto de infração originalmente entregue a sociedade empresária MGR
Confecções Ltda (fls. 100 a 109) com a autuação que, conforme informado pela
autoridade fiscal (fl. 123), o substituiu (fls. 01 a 10), observa-se que o motivo da
substituição efetuada foi a aplicação errônea da legislação tributária no que tange ao
cálculo da multa aplicada.
A multa originalmente lançada (R$ 472.417,28), conforme se depreende do relatório
fiscal da aplicação da multa de fl. 106, foi calculada com supedâneo em dispositivo
normativo (artigo 9°, inciso V, da Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007) que não
estava mais em vigor na época da lavratura da autuação (junho/2008).
Tendo em vista tal fato, a autoridade fiscal, decorridos 5 (cinco) dias da entrega do auto
de infração original, substituiu o mesmo (auto de infração original), entregando nova
autuação com _o mesmo número de DEBCAD, mas com a multa recalculada de acordo
com a legislação então vigente (artigo 8°, inciso V, da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008).
A sociedade empresária MGR Confecções Ltda pretende a declaração de nulidade do
procedimento de substituição adotado pela autoridade fiscal, ao argumento de que foi
efetuado sem o amparo do disposto nos artigos 145 e 149 do CTN e que ocorreu
alteração de critério jurídico.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

Entendo, porém, que as razões da MGR Confecções Ltda não devem prosperar. De se
ver.
Malgrado a legislação tributária prever que o lançamento pode ser revisto de oficio, nos
termos do art. 149 do CTN, especificamente no seu inciso IX, nos autos em discussão o
que se constatou foi a ocorrência de equívoco na elaboração do documento entregue ao
sujeito passivo, que, ainda durante a ação fiscal, teve a devolução solicitada, tal como
demonstrado, para correção e reenvio, agora na boa forma.
Ainda que tenha o contribuinte tomado ciência do documento elaborado em equívoco,
tomado sem efeito, não macula o auto de infração feito corretamente.
Qual seria o resultado prático de tomar válido aquele documento emitido anteriormente
com defeito? Necessariamente seria a convivência de dois autos de infrações, sendo que
o primeiro seria anulado e o segundo mantido, ou seja, o mesmo efeito traduzido no
procedimento adotado pela autoridade lançadora.
Portanto, constatado ainda em tempo, na ação fiscal, tal situação, entendo correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal, que ainda prestou as informações sobre o
ocorrido ao sujeito passivo, a fim de espancar quaisquer dúvidas.
Diga-se, ademais, que sequer aquele lançamento primitivo equivocado havia se
perfectibilizado no Sistema Informatizado de Débitos da Receita do Brasil, somente
levado a efeito quando apresentado na forma correta.
Cabe observa, também, que não se trata de modificação de critério jurídico, posto que
os fundamentos legais e a forma de cálculo da multa são as mesmas, dispostas na Lei n°
8.212/91, que apenas sofreu alteração de valor, por força de atualização.
Disto, observa-se que não há que se falar, no presente caso, de nulidade do
lançamento.
Ademais, se as contribuintes revelam conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelas recorrentes.
2. Decadência
A recorrente MGR sustenta que os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. A contagem do prazo
decadencial para constituição de multa por descumprimento da obrigação acessória segue regra
distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável a regra do art.
173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento uma vez que o
contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/06/2008 e, assim, as competências 01/1999 a
11/2002 foram atingidas pela decadência e excluídas do lançamento.
Ressalta-se que, quanto à competência 12/2002, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 1o de janeiro de
2004, e não a 1o de janeiro de 2003, ex vi da Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Nesse ponto, aqui, deve se mantida a decisão recorrida.
3. Da obrigação acessória – CFL 68
A recorrente MGR alega que a multa aplicada deve ser afastada ou aplicada a
penalidade menos severa
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público2.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 3.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.128.556-9 (fl. 2 a 6), emitido em 16/062008,
no valor de R$ 489.595,26, foi lavrado por ter a empresa apresentado GFIP, no período de
06/2003 a 12/2007, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225,
IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto. De acordo com o art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS
(Decreto no 3.048/99), o contribuinte é obrigado a informar, mensalmente, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
e outras informações de interesse da Administração Tributária.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.
A infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Com isso, o responsável fica sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o art. 92
da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) sem os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária sujeita o infrator à multa, cuja base de cálculo
corresponde a 100% da contribuição não declarada e só é mantida diante procedência do
lançamento da obrigação principal.
Assim, o julgamento da obrigação tributária principal deve ser replicado no
processo que trata da acessória apenas quando esta estiver vinculada àquela.
Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (092400.2008.00059)
foram lavrados mais 3 Autos de Infração (fl. 19):

2 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
3 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

No julgamento dos processos relacionados à obrigação principal a Turma concluiu
por dar parcial provimento para acolher a decadência das competências 01/2003 a 05/2003.
Processo no 13962.000375/2008-17 – DEBCAD 37.128.559-3 e;
Processo no 13962.000374/2008-64, DEBCAD 37.128.558-5.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à principal, deve ser replicado, aqui, o resultado do relacionado à obrigação principal,
para acompanhar o decidido nos processos no 13962.000375/2008-17 e no 13962.000374/2008-
64 e dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento – devido à
regra decadencial expressa no § 4o do art. 150 do CTN - as contribuições apuradas nas
competências 01/2003 a 05/2003, inclusive.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 372
DF CARF MF
Original